Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722102-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA AGRAVADO: VINICIUS FERNANDES REIS, FABIANA BEZERRA DA CUNHA D E S P A C H O Visto. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONCEICAO NUNES DE PINA e VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA contra a decisão proferida na ação de cumprimento de sentença promovida por VINICIUS FERNANDES REIS e FABIANA BEZERRA DA CUNHA, que indeferiu a impugnação à penhora e manteve a penhora dos créditos locatícios das empresas “Ribeiro Veículos Multimarcas”, “Clínica de Nutrição Elite” e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)”. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes apresentaram minuta de acordo (ID 163399421) com pedido de homologação judicial. O feito foi suspenso até o efetivo cumprimento do acordo, conforme decisão de ID 163429800 do juiz a quo. Assim, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, intimem-se os agravantes para que, em 5 (cinco) dias úteis, se manifestem sobre a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da autocomposição noticiada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator